Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$2.000,00 e à repetição de indébito, em virtude de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse contratação de empréstimo. Discussão recursal acerca da majoração do valor da compensação.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o valor da compensação arbitrada a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3.1. Configura dano moral o desconto indevido de verba alimentar oriunda de benefício previdenciário, sem contratação válida, em decorrência de fraude de terceiros, impondo à vítima consideráveis transtornos.
3.2. A fixação da compensação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros da jurisprudência, utilizando-se o critério bifásico para definição do valor.
3.3. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
3.4. Deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a compensação arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais; não se constata enriquecimento sem causa, uma vez que a causa foi devidamente exposta na sentença; não há fundamentação para a majoração da compensação por danos morais arbitrada.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.